Tribunal: CARF
Processo: 19515.000844/2003-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Pedro Paulo Pereira Barbosa
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-10

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.000844/2003-30
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.160 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
21 de outubro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UBIRAJARA FERREIRA DINIZ

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO DE COTITULAR.
EFEITOS.
Os cotitulares da conta bancária que apresentem declaração de rendimentos em
separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos nela
efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão,
da base de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas
em relação às quais não se intimou todos os cotitulares. (Súmula CARF no 29)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado(a)), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
Conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Cuida-se de Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional em face do
Acórdão no 2402-005.639, proferido na Sessão de 08 de fevereiro de 2017, que deu provimento
ao Recurso Voluntário, nos termos do dispositivo a seguir reproduzido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.000844/2003-30
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000844/2003-30

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, e, por maioria, dar-lhe provimento, vencido o Conselheiro Mário Pereira de
Pinho Filho, que negava provimento.
O Acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 1998
IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA
ORIGEM. CONTA CONJUNTA. INTIMAÇÃO DE TODOS OS COTITULARES.
INEXISTÊNCIA. SÚMULA CARF No 29. MATÉRIA NÃO VENTILADA NA
IMPUGNAÇÃO. POSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM GRAU RECURSAL.
1. Ao atribuir a integralidade dos depósitos a um único correntista, sem que o outro
tenha sido intimado, o lançamento adotou base de cálculo diversa daquela estabelecida
no § 6o do art. 42 da Lei 9.430/1996.
2. Súmula CARF no 29: Todos os cotitulares da conta bancária devem ser intimados
para comprovar a origem dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura
do auto de infração com base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos,
sob pena de nulidade do lançamento.
3. O Código de Processo Civil vigente, em seu art. 278, parágrafo único, preleciona que
a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade, exceto aquela que o
julgador deva decretar de ofício.
A Fazenda Nacional opôs Embargos Declaratórios em que apontou omissão do
Acórdão Embargado que não teria analisado as contas individuais (não conjuntas) embora tenha
cancelado o lançamento com base na constatação de que os cotitulares das contas conjuntas não
foram intimados. Em exame de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem rejeitou os
embargos, não reconhecendo a omissão, sob o fundamento de que “da leitura da decisão,
constata-se que o colegiado tinha pleno conhecimento que a autuação envolvia outras contas
bancárias, mas entendeu que a irregularidade apurada em relação a uma das contas teria
comprometido todo o feito fiscal.”
O recurso visa rediscutir a seguinte matéria: Depósitos Bancários: Intimação dos
cotitulares - Existência de Contas Individuais e Conjuntas na Autuação.
Em exame preliminar de admissibilidade, o presidente da Câmara de origem deu
seguimento ao apelo.
Em suas razões recursais a Fazenda Nacional aduz, em síntese, que o parágrafo 6o,
do art. 42, da Lei no 9.430, de 1.996 prevê a necessidade de intimação de ambos os titulares no
caso de contas conjuntas quando os titulares apresentam declaração em separado; que a não
observância desse procedimento contamina o lançamento apenas nessa parte; que a parte do
lançamento relativamente às contas individuais não é afetada; que no caso o colegiado decidiu
cancelar o lançamento em razão da falta de intimação do cotitular, sem que esta tenha sido a
única conta que originou o lançamento; que o lançamento envolveu outras contas mantidas
individualmente pelo contribuinte; que o lançamento não analisou essas contas.
O contribuinte tomou ciência do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso
Especial da Procuradoria e do Despacho que lhe deu seguimento em 29/03/2019 (e-fls. 264) e,
em 12/04/2019 (e-fls. 266), apresentou as Contrarrazões de e-fls. 267 a 272 nas quais defende a
manutenção do Recorrido com base, em síntese, nos seus próprios fundamentos.
É o relatório.
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000844/2003-30

Voto
Conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade. Dele
conheço. De fato, os acórdãos recorrido e paradigma tratam de situações idênticas, em que o
lançamento, com base em depósitos bancários, envolvia contas conjuntas e contas individuais e,
no recorrido se cancelou a totalidade do lançamento e no paradigma (no julgamento dos
embargos) se afastou a incidência apenas sobre os depósitos das contas conjuntas.
Quanto ao mérito, o que se discute é precisamente se, no caso de lançamento com
base em depósitos bancários de origens não comprovadas, em que estejam envolvidas contas
conjuntas e contas individuais, e não foram intimados todos os cotitulares das contas conjuntas, a
omissão da autoridade lançadora implica no cancelamento total do lançamento ou apenas na
subtração dos valores correspondentes às contas conjuntas.
A matéria está claramente delimitada e não comporta tergiversações. Se, no caso
de contas-conjuntas devem ser intimados todos os cotitulares, a não observância desse requisito
macula o lançamento apenas quanto aos crédito nas contas-conjuntas. Isto é, afasta-se a
presunção em relação apenas a esses depósitos. Não vejo nenhuma justificativa lógica ou jurídica
para que essa omissão da autoridade lançadora contamine a totalidade do lançamento.
Com efeito, trata-se, como dito de lançamento com base em presunção legal,
sendo a prévia intimação dos cotitulares e a não compr4ovação por estes das origens dos
depósitos bancários a premissa da presunção. A inobservância desses pressupostos em relação a
apenas parte dos depósitos macula a presunção legal apenas em face desses depósitos.
Em relação a esse aspecto não há nenhuma diferença com outras situações em que
parte do crédito tributário é indevido por uma ou outra razões e se afasta parcialmente a
exigência. Aliás, a prevalecer a o entendimento esposado no recorrido de que, diante da
“incorreta adoção da base de cálculo” o lançamento deve ser integralmente cancelado, isso
reduziria a possibilidade de todo julgamento de processos, pelo menos daqueles em que se
discute a incidência de tributação sobre parcela do crédito lançado, ao provimento ou
desprovimento total do recursos, o que, felizmente, nunca foi o entendimento aplicado desde os
tempos dos antigos Conselhos de Contribuinte.
E nem se diga que a aplicação da Súmula CARF no 29 implica na nulidade da
totalidade do lançamento. Todos os acórdãos precedentes da Súmula CARF no 29 (106-17009,
102-48460, 102-48163, 104-22117 e 102-22049, tratam de situações envolvendo lançamento
com base em depósitos bancários em que se tinha contas conjuntas e contas individuais e, em
todos eles, se afastou a exigência apenas em relação às contas conjuntas em que não houve a
intimação de todos os cotitulares. Isso, aliás, levou à revisão da Súmula, que passou a ter a
seguinte redação:
Súmula CARF no 29 - Os co-titulares da conta bancária que apresentem declaração de
rendimentos em separado devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos
nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração com base na
presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de exclusão, da base
de cálculo do lançamento, dos valores referentes às contas conjuntas em relação às quais
não se intimou todos os co-titulares. (Súmula revisada conforme Ata da Sessão
Extraordinária de 03/09/2018, DOU de 11/09/2018).
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.160 - CSRF/2a Turma
Processo no 19515.000844/2003-30

No caso em apreço o lançamento abarcou créditos em contas de três instituições
financeiras, a saber: Banco do Brasil, Banco Nossa Caixa e Banespa. As contas das duas
primeiras eram mantidas em conjunto e deve ser afastada a exigência em relação aos depósitos
ali realizados, mediante aplicação da Súmula CARF no 29, mas não em relação aos créditos na
conta Bradesco, de titularidade individual do contribuinte. (Ver no Relatórios Fiscal planilha às
e-fls. 110/111 e, no Acórdão de Impugnação, e-fls. 197).

Ante o exposto, conheço do recurso e, no mérito, dou-lhe provimento para
restabelecer a exigência de parte do crédito tributário, correspondente aos depósitos na
instituição financeira Banespa, consideradas as exclusões feitas pela decisão de primeira
instância
(documento assinado digitalmente)
Pedro Paulo Pereira Barbosa

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital